Tribunal: TJBA
Processo: 8056673-56.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056673-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CALEBE SANTANA LOPES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAPARICA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. INACOLHIDA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO, TENDI SIDO PRESO OITO MESES DEPOIS DO FATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA FUNDAMENTADA EM FATO NOVO, REPRESENTADO PELA FUGA DO PACIENTE, QUE SÓ FOI PRESO OITO MESES DEPOIS, DO FATO, DANDO CAUSA A SUA REVELIA. ALEGA TAMBÉM, AS BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, A EXEMPLO DE RESIDÊNCIA FIXA, RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. IRRELEVANTE. TAIS, NÃO TEM O CONDÃO DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, cujo paciente foi denunciado por crime previsto no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal. A impetrante argui a falta de fundamentação e desnecessidade da prisão. Por outro lado, realça as boas condições pessoais do paciente, como parâmetro para a concessão da ordem. O pleito não pode ser acolhido, pois a alegação de falta de fundamentação encontra-se superada na medida em que o Juízo coator entendeu pela decretação de nova prisão preventiva, em vista do paciente encontrar-se foragido, pois foi procurado pelo Oficial de Justiça e não foi encontrado para citação, sendo citado por edital. A necessidade da custódia está evidenciada na Decisão, que levou em conta a fuga do paciente, o qual foi preso oito meses depois do fato, sendo certo que tal alegação, igualmente, não pode prosperar. Por outro lado, a impetração funda seu pleito nas boas condições pessoais do paciente, apontando requisitos tais como: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e outros, que necessariamente não conduzem à concessão, na medida em que superados por motivos relevantes que justificaram a custódia provisória, conforme bem relatado pela douta autoridade, dita coatora. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus identificado pelo nº 8056673.56.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, através da defensora Karine Azevedo Egypto Rosa, em favor do paciente Calebe Santana Lopes, apontando como Autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaparica – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.